Tribunal: TJMT
Processo: 1011172-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011172-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), A P DE SOUZA DUTRA - CNPJ: 09.486.161/0001-01 (AGRAVADO), ANA PAULA DE SOUZA DUTRA - CPF: 020.140.691-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011172-70.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Banco Bradesco S.A.

Agravado:
A P de Souza Dutra – ME

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – BUSCA PELO SISTEMA
SISBAJUD
– INDEFERIDO – APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA PELO CONSELHO NACIONAL DE

JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sisbajud deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011172-70.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
A P de Souza Dutra – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra A P de Souza Dutra – ME, indeferiu o pedido de pesquisa via
Sisbajud
de ativos financeiros existentes em nome da executada, sob o fundamento de que se trata de medida inócua, ante a realização de pesquisa anterior.

Inconformado, o agravante defende que para o deferimento da medida pretendida, é totalmente desnecessário o esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis em nome da parte devedora. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 131423183).

As informações não foram prestadas.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011172-70.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
A P de Souza Dutra – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de A P de Souza Dutra – ME, visando o recebimento de R$ 46.730,43 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e três centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes (id. 131040181 – pág. 10/15).

Durante a marcha processual, o exequente não obteve êxito na satisfação do seu crédito, razão pela qual pleiteou a utilização do sistema
Sisbajud
para a busca de ativos financeiros existentes em nome da executada, contudo, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pleito, sob o fundamento de que se trata de medida inócua, ante a realização de pesquisa anterior (id. 131040181 – pág. 232/235).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que para o deferimento da medida pretendida, é totalmente desnecessário o esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis em nome da parte devedora. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
Sisbajud
(sistema de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica) é um serviço oferecido aos magistrados que tem como objetivo atender a indicação de conta única para penhora em dinheiro, em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central.

Assim,
o Superior Tribunal de Justiça no Informativo de Jurisprudência n. 0568/2015, atento a finalidade dessas ferramentas eletrônicas, permite a busca eletrônica nos sistemas eletrônicos, dentre eles o
Sisbajud
(antigo
Bacenjud
),
Renajud
e
Infojud
, vejamos,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN
.
O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
online

pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
” (
REsp
n.
1.347.222-RS
,
3a Turma
,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015 – negritei).

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.

II -
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos
.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1619080/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Infojud não pode ser condicionada ao esgotamento das vias extrajudiciais
.”
(TJMT, RAI n. 1008741-39.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para deferir o pedido de busca de informação ao sistema
Sisbajud
, independente de já ter sido realizada consulta anterior, contudo, convém destacar que a Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais) por consulta ao
Sisbajud
e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022